Tribunal: TJDFT
Processo: 0704443-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. DÍVIDAS QUE ULTRAPASSAM O VALOR DO ÚNICO BEM HERDADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE PARTILHA.

I - No regime da comunhão universal de bens, a dívida contraída por um dos cônjuges está garantida pelo patrimônio do casal, ressalvadas as exceções legais.

II - Consoante entendimento jurisprudencial, a meação pode ser resguardada se ficar comprovado que a dívida contraída por um dos cônjuges não beneficiou a entidade familiar, ônus do qual o espólio não se desincumbiu.

III – O pedido de partilha do patrimônio é improcedente quando comprovado que os débitos herdados são superiores ao patrimônio amealhado.

IV - Apelação desprovida.